Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. DIREITO AO ESQUECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tema 150 do STF consolidou o entendimento de que o prazo depurador de cinco anos, previsto no CP, art. 64, I, restringe-se apenas à reincidência, não alcançando os maus antecedentes, instituto de maior amplitude. Assim, condenações pretéritas, ainda que antigas, podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria. Contudo, o Julgador pode, de forma fundamentada, deixar de considerar condenações demasiadamente remotas, quando entender que não são relevantes para a prevenção e repressão do crime.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que condenações cuja pena foi extinta há mais de dez anos, contados até a prática da nova infração penal, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base, em respeito ao chamado direito ao esquecimento no âmbito penal.
3. A utilização de condenação penal demasiadamente antiga para, por si só, exasperar a pena-base, impedir a fixação de regime mais brando e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se revela proporcional nem adequada quando o fato é remoto, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e não possui relação com o tipo penal do fato em julgamento.
4. Recurso parcialmente provido.